Tribunal: STF
Processo: ARE 1396628
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC de 2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 1.062, cujo paradigma é o ARE-RG 1.216.078 (eDOC 52).



    Entretanto, o Tribunal de origem devolveu os autos a esta Corte, ao fundamento de “aparente descompasso entre a matéria em exame e a que se debate no leading case ARE nº 1.216.078, correspondente ao Tema 1062/STF” (eDOC 54, p. 12).



    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante da eDOC 52 e passo à apreciação do recurso.



    Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Ausência de prévia garantia do juízo Embargos liminarmente rejeitados Inteligência do artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 Precedentes Sentença mantida. Apelo desprovido”. (eDOC 14, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, inciso I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a ausência de garantia integral do juízo não pode dar causa à extinção dos embargos à execução fiscal, sob pena de afronta ao direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal e ao acesso à justiça. Aduz-se que a parte recorrente não possui meios de garantir a dívida integralmente, devendo ser aceita a penhora parcial. 



    Argumenta-se que a Resolução SF 98/2010 e o artigo 96 da Lei 6.374/89 elevaram a taxa de juros no Estado de São Paulo, vinculando a atualização de débitos fiscais a uma taxa superior a da Selic e determina que os juros sejam acumulados mensalmente.



    Afirma-se que o índice de juros, proveniente das alterações da Lei 13.918/2009 na atualização dos débitos tributários de ICMS, é ilegal e inconstitucional, na medida em que os dos estados, município e do Distrito Federal não podem ser superiores aos aplicados pela União.



    Sustenta-se que, embora os estados-membros tenham competência concorrente para legislar em matéria de juros de mora e correção monetária de seus créditos tributários, devem observância estrita a legislação federal, uma vez que as suas normas suplementares não podem ter índices de correção superiores aos da União.



    Assevera-se a inaplicabilidade dos índices de atualização instituídos pela Lei 13.918/2009 à atualização dos débitos tributários executados pela parte embargada, uma vez que superam os índices de atualização utilizados pela União. Aduz-se a aplicação ao caso do que for decidido na ADIN 442/SP, que trata da mesma matéria dos autos.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, observo que o tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.830/80 e Código de Processo Civil), bem como com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consignou a necessidade de prévia garantia do juízo como condição de admissibilidade da ação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Rejeitados os embargos à execução fiscal, insurge-se a apelante, essencialmente, quanto à necessidade de prévia garantia do Juízo. 



    Pois bem. 



    Dispõe o artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80: 



    “Art. 16- O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:



    I - do depósito; 



    II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; 



    III - da intimação da penhora. 



    § 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. 



    § 2º - ...” (d.n.) 



    Assim, no caso dos embargos à execução fiscal, a garantia do Juízo é condição de admissibilidade da ação, ao contrário do quanto previsto para o caso da execução de título extrajudicial, com base no regramento do Código de Processo Civil (art. 914). 



    Sobre o tema, a 1ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial Repetitivo nº 1.272.827/PE (Tema nº 526), assentou a prevalência da regra especial, do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80. Segue ementa do julgado:



    (…)



    Ademais, não se desconhece o entendimento no C. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a insuficiência de penhora não é causa suficiente à extinção dos embargos, ante a possibilidade de reforço da penhora (art. 15, inciso II da Lei nº 6.830/80). 



    Ocorre que, na espécie, houve determinação para a embargante emendar a inicial, para reforçar a penhora, tendo em vista a necessidade de garantia integral da execução, nos termos do art. 16, § 1º, da LEF, exceto quando houver comprovada situação de insuficiência patrimonial (fl. 66). A embargante, todavia, somente alegou encontrar-se em delicada situação econômico-financeira, mas nada comprovou, não bastando, para tanto, a ausência de valores suficientes em suas contas bancárias, quando do bloqueio via BACENJUD. 



    Como bem consignou o Juízo “a quo”: “... tratando-se de uma execução fiscal cujo montante alcança R$ 515.798,33 (débito atualizado em 14.02.2019- fls.63), o valor total bloqueado, R$ 200,00, é irrisório frente ao débito. Deveras, a prévia segurança do juízo executivo é pressuposto dos embargos e sua ausência ou insuficiência torna juridicamente impossível o pedido do devedor” (fl. 77). 



    Por fim, cumpre observar que, não obstante a ausência de trânsito em julgado, este E. Tribunal, no julgamento, em 26.06.2020, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2020356-21.2019.8.26.0000, de relatoria do E. Desembargador SIDNEY ROMANO DOS REIS, firmou o entendimento de que “O recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo 1º, da Lei 6.830/80” (Tema nº 30). 



    (…)



    Assim, repita-se, considerando que a garantia do Juízo configura prérequisito de admissibilidade da ação (artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80), deve ser mantida a r. sentença de rejeição liminar dos embargos à execução fiscal. 



    Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional. 



    Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017)”. (eDOC 14, p. 2-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 994.005 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE GARANTIA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 788.894 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 31.5.2016)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 5º, XXXV, da CF/88. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Embargos à execução fiscal. Garantia do juízo. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. 1. A alegada violação do art. 5º, XXXV, da CF/88 carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 793.060 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 5.6.2014)



    Além disso, observo que a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade dos índices instituídos pela Lei 13.918/2009 à atualização dos débitos tributários executados pela parte embargada, uma vez que superam os índices de atualização utilizados pela União. 



    Não obstante a alegação da parte, observo que o tribunal de origem não tratou da referida matéria suscitada nas razões do recurso extraordinário. Nesses termos, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal quanto ao ponto. Com efeito, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    ““AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante da eDOC 52, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente